Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710152-33.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: WDESON PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: FERNANDO ALVES BARBOSA MARTINS DESPACHO WDESON PEREIRA DE SOUZA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional e alega a inaplicabilidade dos enunciados 5 e7, ambos da Súmula da Corte Superior. Sustenta, ainda, que a tese recursal foi prequestionada e acrescenta que indicou os dispositivos legais que teriam sido violados pelo acórdão combatido. Assevera, também, cerceamento de defesa e requer o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026